Tribunal: STF
Processo: Rcl 52512
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DISPOSITIVOS DE LEI MUNICIPAL MENOS RESTRITIVOS QUE AQUELES PRESCRITOS EM DECRETO ESTADUAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19). ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.341 E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 672: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de João Pessoa/PB, em 24.3.2022, contra a seguinte decisão proferida pela Relatora do Agravo de Instrumento n. 0805065-80.2022.8.15.0000 do Tribunal de Justiça da Paraíba, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672:



    “LIMINAR/PLANTÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO/AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID-19). MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. DECRETO MUNICIPAL Nº 9.984/2022. LIBERAÇÃO DO USO DE MÁSCARAS EM AMBIENTE ABERTO E ESCOLAR E INEXIGIBILIDADE DE EXAME DE ANTÍGENO. COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES NO STF. DECRETO ESTADUAL Nº. 42.306/2022. ÉDITO DA COMUNA EM EVIDENTE DESCOMPASSO COM O DECRETO REGIONAL. ABRANDAMENTOS QUE EXTRAPOLAM O INTERESSE LOCAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ACEITO. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE RIGOROSA OBSERVÂNCIA DAS REGRAS REGIONAIS. Conforme vem reiteradamente decidindo o Supremo Tribunal Federal (ADI nº 6.341/DF; ADPF nº 672/DF), as ações voltadas ao controle e combate da pandemia causada pelo novo coronavírus inserem-se no feixe de competência comum dos entes federados, que devem exercê-las nos limites de suas atribuições a nível nacional, regional e local, sempre tendo como norte a cooperação e articulação entre as esferas de governo, de modo a assegurar a eficácia dessas medidas, notadamente porque dizem respeito à saúde pública, cujas ações e serviços integram um sistema único (SUS). O Município de João Pessoa possui competência para suplementar a legislação paraibana de combate à pandemia, desde que não conflite com suas diretrizes, máxime quando se trata de abrandamentos, por extrapolar em muito o interesse local” (doc. 15).



     



    2. O reclamante afirma que “as disposições municipais estabelecem o seguinte: a) facultatividade do uso de máscaras em ambientes abertos para população pessoense em geral; b) facultatividade do uso de máscaras por crianças menores de 12 anos em ambientes fechados; c) não prever necessidade de testagem para o COVID-19 em até 72 antes do evento, para ingresso em shows. Em resumo, o MPPB sustenta a falta de critérios técnicos para subsidiar a decisão municipal de flexibilizar o uso de máscaras, bem como conflito normativo com o Decreto Estadual nº 42.306/2022, o qual, em seu art. 14, estabelece a obrigatoriedade do uso de máscara em todo o Estado da Paraíba. Alega, ainda, que o art. 16 do Decreto Municipal, ao não prever a exigência de testagem em até 72h antes do evento, para ingresso em shows, violou a regra contida no art. 13, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 42.306/2022” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que “tanto o juízo de primeiro grau, quanto o juízo plantonista do e. TJPB, rechaçaram, por completo, a alegação de que o decreto municipal deveria sucumbir diante do decreto estadual. Assim, no conflito de normas, deu-se preferência aos ditames municipais, pela sua razoabilidade e por estarem amparados em dados técnicos que comprovam o controle da pandemia em João Pessoa” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “no entendimento da eminente relatora, no conflito normativo, deve prevalecer os critérios regionais em detrimentos dos municipais, haja vista que só é dado ao Município de João Pessoa a competência de suplementar a legislação paraibana de combate à pandemia, desde que não conflite com suas diretrizes. A decisão supratranscrita, além de malferir o princípio da vedação às decisões surpresas, por não ter oportunizado o contraditório prévio, viola também o posicionamento do Supremo Tribunal Federal adotado na ADPF 672 e na ADI 6341, pelo que se justifica a presente reclamação” (fl. 4, doc. 1).



    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na ADPF 672, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/04/2020, na Medida Cautelar na ADI 6341, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 16/04/2020 e na Suspensão de Segurança 5362, Rel. Min. Pres. Dias Tóffoli, DJe 14/04/2020, fixou a competência comum e concorrente dos entes federativos para adoção de medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, de acordo com o critério do interesse prevalente, desde que embasado em dados científicos” (fl. 5, doc. 1).



    Ressalta que, “ao impor que o Município de João Pessoa observe o decreto estadual, acaba por engessar a política pública sanitária municipal, retirando a autonomia territorial e administrativa para que o ente legisle quanto a matéria de forma específica aos acontecimentos e peculiaridades da cidade. Importa destacar que em casos análogos ao presente o STF tem admitido reclamações oferecidas por Municípios para preservar a sua autonomia e competência. Precisamente, o Supremo Tribunal Federal, no bojo da Reclamação 41935/MT, movida pelo Município de Cuiabá, manifestou-se de maneira favorável ao decreto municipal conflitante com decreto estadual” (fl. 6, doc. 1). 



    Observa que, “em outro caso semelhante ao presente diz respeito à Reclamação 45.419/ES, proposta pelo Ministério Público do Estado do Espirito Santo e o Estado do Espírito Santo, questionava-se a legitimidade de decreto municipal que havia abrandado as restrições impostas por decreto estadual. O STF, de forma expressa, consignou que a competência suplementar do Município permite sua atuação para adotar medidas mais ou MENOS restritivas consideradas as diretrizes estaduais, presente o interesse local, revelando entendimento harmônico com os precedentes da ADPF 672 e ADI 6341” (fl. 8, doc. 1).



    Requer “a suspensão imediata liminar da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes no Agravo de Instrumento nº 0805065- 80.2022.8.15.0000 (id. 15081631), o qual tramita no Tribunal de Justiça da Paraíba e de parte da decisão da 1ª Vara de Fazenda Pública de João Pessoa proferida na ação civil pública nº 0812926-31.2022.8.15.2001 (id 55865509), no que diz respeito à suspensão dos efeitos do Decreto Municipal n° 9.984/2022. Assim, deve ser respeitada a competência municipal para o estabelecimento de medidas relativas à pandemia da COVID-19 e, por conseguinte, reconhecida a legitimidade integral do Decreto Municipal n° 9.984/2022” (fl. 26, doc. 1). 



    No mérito, pede “seja cassada a decisão impugnada por ter desrespeitado os precedentes do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 672/DF e na ADI 6341/DF” (fl. 27, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deferir medida liminar para suspender os efeitos do Decreto municipal n. 9.984/2022 e determinar a prevalência das medidas impostas no Decreto estadual n. 42.306/2022, a Relatora do Agravo de Instrumento n. 0805065-80.2022.8.15.0000 do Tribunal de Justiça da Paraíba teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    6. Em 24.3.2020, o Ministro Marco Aurélio deferiu em parte a medida cautelar requerida pelo Partido Democrático Trabalhista na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF, na qual se objetivava a declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 926, de 20.3.2020, pela qual alterados os incs. I, II e VI e os §§ 8º, 9º, 10 e 11 e o caput do art. 3º da Lei nacional n. 13.979/2020, pela qual se dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus surgido em 2019.



    Naquele julgamento, o Ministro Marco Aurélio salientou quanto à Lei nacional n. 13.979/2020:



    “O que nela se contém – repita-se à exaustão – não afasta a competência concorrente, em termos de saúde, dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que pretendido, sob o ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se, no campo, há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina decorrente da Medida Provisória nº 926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da Lei federal nº 9.868/1999, não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente” (DJe 26.3.2020).



    7. Em 6.5.2020, ao apreciar a medida liminar inicialmente indeferida pelo Ministro Marco Aurélio na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.343, este Supremo Tribunal deferiu, em parte, a medida cautelar para “i) suspender parcialmente, sem redução de texto, o disposto no art. 3º, VI, b, e §§ 6º e 7º, II, a fim de excluir estados e municípios da necessidade de autorização ou observância ao ente federal; e ii) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos no sentido de que as medidas neles previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo” (DJe 6.5.2020). 



    8. O Ministro Alexandre de Moraes, em 8.4.2020, deferiu parcialmente a medida cautelar requerida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra “atos omissivos e comissivos do Poder Executivo federal, praticados no contexto da crise de saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19 (Coronavírus)”.



    Determinou fossem observados os incs. II e IX do art. 23, o inc. XII do art. 24, o inc. II do art. 30 e o art. 198 da Constituição da República na aplicação da Lei n. 13.979/2020, “RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIÊNCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário” (DJe 15.4.2020).



    9. Na presente reclamação, o Município reclamante indica como ato reclamado decisão liminar pela qual suspensos os efeitos de dispositivos do Decreto municipal n. 9.984/2022 e mantidas as medidas impostas no Decreto estadual n. 42.306/2022. 



    Aponta como paradigmas as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF, que teriam por objeto dispositivos da Lei nacional n. 13.979/2020 e da Medida Provisória n. 926/2020, pelas quais se estabelecem medidas para enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus.



    Não houve, nesses precedentes, análise do Decreto municipal n. 9.984/2022 ou do Decreto estadual n. 42.306/2022, objeto da decisão reclamada, como não houve discussão sobre eventuais medidas adotadas pelo Município de João Pessoa/PB quanto ao enfrentamento da Covid-19 ou mesmo análise sobre eventual prevalência de legislação municipal sobre a estadual.



    10. O reclamante argumenta terem sido desrespeitados o que considera os motivos determinantes adotados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF. Entretanto, a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.



    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.



    11. Em casos análogos ao presente, nos quais se busca sustar decisões judiciais ao fundamento de autonomia municipal para ditar as medidas de combate à pandemia de Covid-19 em detrimento do disposto em legislação estadual sobre a matéria, os Ministros deste Supremo Tribunal têm rejeitado a alegação de descumprimento ao decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.341/DF e 6.343/DF e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672-MC/DF.



    Em 8.5.2020, ao examinar a Reclamação n. 40.609/SP, a Ministra Rosa Weber decidiu:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CORONAVÍRUS. COVID-19. ADI Nº 6.341- MC. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020. PROVIDÊNCIAS NORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE OS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA COMUM. ART. 23, II, DA CF. NÃO AFRONTA. SÚMULA VINCULANTE Nº 38. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (...)



    6. O Município reclamante alega a infringência aos paradigmas mencionados, à alegação de que autoridade reclamada, ao recusar aplicação ao Decreto Municipal 3.828/2020, não teria reconhecido a competência municipal para determinar a abertura das atividades comerciais no âmbito de seu território (...)



    10. Consoante emerge da decisão de origem, o Juízo reclamado deferiu a medida liminar para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 3.828/2020 e para determinar obrigação de fazer ao Município para que cumpra o Decreto Estadual 64.881/2020, “bem como todas as disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do Governo do Estado de São Paulo, enquanto perdurar seus efeitos”. Na fundamentação, apontou-se a ausência de interesse local identificável de plano a justificar o abrandamento das medidas restritivas anteriormente determinadas pelo ente municipal. 11. Da leitura pontual da obrigação de fazer imposta ao Reclamante - para que cumpra o disposto na norma estadual e nas disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do Governo do Estado de São Paulo-, poder-se-ia cogitar que o juízo reclamado estaria negando a competência comum administrativa para legislar sobre saúde.



    12. Todavia, diante do contexto decisório, os dois comandos da sentença impugnada devem ser lidos conjuntamente. Dessa forma, não há outra conclusão senão a de que a tese da aparente negativa de competência municipal – em razão da obrigação de fazer imposta - cede diante da fundamentação autônoma e suficiente da decisão reclamada, com aptidão de sobejo para a sua manutenção, no sentido da ausência de interesse local identificável de plano para o abrandamento das medidas restritivas, considerado o levantamento realizado pelo Ministério Público no qual constatada a insuficiência de vagas em UTI no Hospital das Clínicas de Botucatu, o qual atende 68 Municípios da Região. Ressalto, ainda, a existência de risco reverso no caso dos autos, que militaria em favor da saúde pública, acaso houvesse eventual permissão de funcionamento de atividades não essenciais. 13. Nestes termos, a autoridade reclamada, a rigor, não negou a competência municipal para dispor sobre medidas em razão da saúde, mas sim realizou controle material do decreto municipal à luz das premissas fáticas de origem, pelo que não se constata afronta ao que decidido na ADI nº 6.341-MC.



    14. Torno a salientar decidida, no parâmetro da ADI nº 6.341-MC, a competência comum administrativa entre a União, os Estados e os Municípios para a tomada de medidas normativas e administrativas acerca de ‘questões envolvendo saúde’. Nesse sentir, pode-se compreender que a norma estadual não necessariamente condiciona a municipal. Entretanto, o Município, em conformidade com seu espaço decisório regulamentar e normativo, haja vista o desenho do pacto federativo na repartição de competências legislativas comum administrativa e concorrente, somente poderia realizar algum ajuste, de acordo com a necessidade de seu território, desde que fosse capaz de justificar, do ponto de vista da saúde, determinada opção como a mais adequada para garantir a saúde pública. E a autoridade reclamada consignou não estar nos autos evidenciada essa justificativa pelo Município. 



    16. Por outra dimensão, o problema constitucional em exame comporta soluções jurisdicionais a serem construídas a partir da compatibilidade das medidas restritivas às realidades regional e local de cada unidade federativa, tendo em vista a feição descentralizada que conforma a metodologia de enfrentamento e combate da pandemia da Covid-19 no Estado Federal brasileiro. (…)



    24. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação” (DJe 2.6.2020).



    No mesmo sentido, no julgamento da Reclamação n. 40.745/RJ, o Ministro Luiz Fux decidiu:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CONFLITO ENTRE DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL ACERCA DA DETERMINAÇÃO DE FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGADA OFENSA À SUMÚLA VINCULANTE 38. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA DA COVID-19. EFEITOS DELETÉRIOS QUE EXTRAPOLAM LIMITES TERRITORIAIS E REQUEREM MEDIDAS AMPLAS E COORDENADAS ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESCARACERIZAÇÃO DO INTERESSE MERAMENTE LOCAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA. ART. 23, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.343/DF. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO (…)



    Como é sabido, o Brasil e o Mundo enfrentam hoje grave crise, decorrente da pandemia da Covid-19, cujos efeitos, por óbvio, extrapolam as fronteiras dos continentes e países. Numa tal situação, faz-se necessária, mais que nunca, a existência de harmonia e de coordenação entre as ações públicas dos diversos entes federativos, de sorte que as medidas governamentais adotadas para o enfrentamento da aludida pandemia extrapolam em muito o mero interesse local, referido no inciso I do art. 30 da Constituição Federal. A Constituição Federal prescreve como sendo comum entre todos os entes federativos a competência para cuidar da saúde pública (…)



    A competência concorrente entre os entes federativos para a adoção de medidas no combate à pandemia da Covid-19 foi recentemente reafirmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, em decisão cautelar proferida pelo Eminente Ministro Marco Aurélio, na ADI 6.341/DF (…)



    Na sessão por videoconferência do último dia 06 de maio, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, concedeu medida cautelar na ADI 6.363, assentando, novamente, a competência concorrente entre os entes federativos para a adoção de medidas no combate à pandemia da Covid19, e determinando que a adoção destas medidas seja precedida de recomendação técnica e resguarde a locomoção de produtos e serviços essenciais. (…)



    O cotejo analítico entre a decisão reclamada e o precedente vinculante acima referido não revela a discordância sustentada pelo autor. Isto porque a decisão reclamada se fundamentou expressamente em aspectos fáticos e técnicos, relacionados ao aumento dos casos de Covid-19 na região, ao número de leitos de UTI disponíveis e a orientações de entidades de saúde (…)



    A pretensão do reclamante, de reforma do ato judicial que lhe foi desfavorável, terá de ser objeto de questionamento na via recursal adequada, não podendo ser exercida na via estreita da reclamação constitucional, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação” (DJe 21.5.2020).



    Em linha com esse entendimento, são precedentes as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 42.339, de minha relatoria, DJe 8.9.2020; Rcl 40.426, de minha relatoria, DJe 13.5.2020; Rcl n. 45.386-MC, decisão proferida pelo Ministro Presidente, DJe 8.1.2021; Rcl 45.167, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 7.1.2021; Rcl n. 41.043, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.6.2020; Rcl n. 40.609, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.6.2020; Rcl n. 40.742, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.5.2020; Rcl n. 40.743, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.5.2020; Rcl n. 39.790, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020; Rcl n. 39.976, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.5.2020; e Rcl n. 40.130, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.5.2020.



    12. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora